Tribunal: TJBA
Processo: 8009016-52.2023.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
CARTA TESTEMUNHÁVEL n.
8009016-52.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REQUERIDO: LUCACIO QUEIROZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

CARTA TESTEMUNHÁVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TESE, FORA DO PRAZO LEGAL. TEMPESTIVIDADE AFERIDA NOS AUTOS. CERTIDÃO QUE APONTA A DATA DA INTIMAÇÃO AUTOMÁTICA E O TERMO FINAL, NO QUAL FORA MANEJADO O RECURSO. ERRO JUDICIÁRIO QUE NÃO PODE PREJUDICAR À PARTE. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA. IRRESIGNAÇÃO QUE SE ACOLHE.

1 - Trata-se de Carta Testemunhável manejada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com o intuito de dar seguimento a Recurso em Sentido Estrito tido pelo Juízo
a quo
por intempestivo.

2 – Consoante certidão acostada aos autos, o sistema eletrônico do Tribunal registrou intimação automática do
Parquet
no dia 17.05.2024 (sexta-feira), de forma que o prazo se iniciou a partir do dia 19.05.2024 (segunda-feira), findando, outrossim, em 24.05.2024, mesma data em que o Ministério Público interpusera o recurso.

3 – Eventual desalinhamento do prazo constante do sistema eletrônico com a realidade dos autos que não pode prejudicar a parte para aferição da tempestividade recursal, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança. Precedentes do STJ.

CARTA TESTEMUNHÁVEL PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Cart
a Testemunhável n.º
8009016-52.2023.8.05.0022
, na qual figura como
Testemunhante
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
DAR PROVIMENTO
à Carta Testemunhável, para admitir e conceder trânsito ao Recurso em Sentido Estrito outrora interposto, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora